Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. IMPUGNAÇÃO A DIVERSAS QUESTÕES. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ITENS E DE RETIFICAÇÃO DE GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO FLAGRANTE AO CONTEÚDO PREVISTO EM EDITAL. INEXISTENTE.
1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito.
3. Não há motivos para a retificação do gabarito oficial, tampouco para a anulação das questões mencionadas, uma vez ausentes erro grosseiro, teratológico ou violação flagrante ao conteúdo previsto em edital. Não se divisa, portanto, qualquer ilegalidade referente às questões objeto dos autos que autorize a intervenção judicial, devendo-se preservar a separação de poderes e a autonomia da banca examinadora para a adoção dos critérios de correção das provas.
4. Mantém-se os honorários sucumbenciais fixados na origem por apreciação equitativa, tendo em vista o irrisório valor da causa e a observância aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.
5. Apelação conhecida e improvida.